Tribunal: TJSP
Processo: 2039177-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
MULTA – Contrato – Plano de saúde – Cumprimento provisório de sentença – Demonstração de descumprimento de decisão que concede tutela de urgência, a fim de serem acobertadas terapias pelo método ABA – Manutenção de seu valor, ante a conduta relutante da seguradora – Levantamento dos valores, comprovadamente, gastos pelos segurados, para o custeio do tratamento – Hipótese de cabimento –

Ementa:
MULTA – Contrato – Plano de saúde – Cumprimento provisório de sentença – Demonstração de descumprimento de decisão que concede tutela de urgência, a fim de serem acobertadas terapias pelo método ABA – Manutenção de seu valor, ante a conduta relutante da seguradora – Levantamento dos valores, comprovadamente, gastos pelos segurados, para o custeio do tratamento – Hipótese de cabimento – Inteligência do art. 521, II, do CPC – Recurso improvido.